Tribunal: STF
Processo: HC 59645
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO
NOVO (INEXISTÊNCIA). A IMPETRAÇÃO NÃO PROPORCIONA ELEMENTOS PELOS
QUAIS SE POSSA DEDUZIR QUE NÃO HÁ REITERAÇÃO, E QUE O NÃO
CONHECIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO REVISIONAL IMPLIQUE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL REMEDIAVEL NESTA VIA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.